Tribunal: TJDFT
Processo: 0008023-22.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NOVOS ARGUMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATO ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a declaração expressa de hipossuficiência econômico-financeira na forma da lei, foi recolhido o preparo recursal no momento da interposição da apelação, o que implica em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
2. Excetuadas as hipóteses legais, o réu revel não pode alegar questões de fato em sede de apelação, mas que deveriam ter ventiladas na contestação. É defeso às partes discutirem questões já decididas e suplantadas pela preclusão. Ademais, sua apreciação em sede de juízo de revisão implicaria em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. Para a fixação do regime de visitas, impende que se considere o melhor interesse do filho comum do casal, bem como os elementos carreados aos autos. A míngua de fundamentos adequados, não há razão para revisão dos critérios ficados pelo juízo de origem.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.